Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-26.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002735-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIS RODRIGUES BARALDI - CPF: 038.184.051-40 (RECORRENTE), YGOR NAPOLEON TEIXEIRA VALLE - CPF: 158.330.847-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RE
CURSO INOMINADO.DANO MORAL.
ATRASO DE VOO INFERIOR AO LIMITE LEGAL
. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.

NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha no transporte aéreo de passageiro.
O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo (
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015 e TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).
A
própri
a
passageir
a
reconhece que o atraso foi inferior a quatro horas, não havendo conduta ilícita (TJ-MT - RI: 10041502120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 25/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).

2.
Quantum
indenizatório do dano moral.

Considerando a ausência dos requisitos para concessão da indenização por dano moral, conforme registrado no tópico
anterior, mas não tendo havido recurso da parte reclamada, apenas em respeito ao princípio
non

reformatio
in
pejus
,

o valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) deve ser mantido.

3.Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que o arbitramento em percentual sobre o valor da condenação resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC)
, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do
julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002735-26.2025.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
TAIS RODRIGUES BARALDI

Recorrido:

AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TAIS RODRIGUES BARALDI
ajuizou reclamação em face de
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea com saída do Rio de Janeiro e destino a Cuiabá, mas teve seu voo alterado de forma unilateral para trajeto completamente diverso
; b) enfrentou grande desgaste ao precisar readequar o voo no aeroporto, resultando em uma jornada de mais de 16 horas sem assistência adequada; e c) sofreu dano moral em razão da alteração indevida do itinerário, da ausência de suport
e e do desgaste físico e emocional causado pela falha na prestação do serviço. Requereu que: a) fosse reconhecida a falha na prestação dos serviços; e b) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

O juí
zo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta po
r TAIS RODRIGUES BARALDI em desfavor da AZUL LINHAS AÉREAS S.A. O requerido apresentou contestação. Das preliminares: Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, levantada pela requerida Azul, haja vista que no direito brasileiro é assente a den
ominada Teoria da Asserção (
REsp
1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe
07/03/2016), a qual defende que as
questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade de parte, são aferidas à luz do que o au
tor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Afasto a preliminar de prevalência do Código Aeronáutico Brasileiro sobre o Código de Def
esa do Consumidor, uma vez que a responsabilidade civil decorrente da má prestação dos serviços pelas companhias aéreas é regulada pela legislação consumerista, afastando-se, portanto, a Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de H
aia e Convenção de Montreal) e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para
a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Diante da hipossuficiência e da verossimilhança de suas alegações, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC. Presentes os pressu
postos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Em resumo, alega a parte autora que efetuou a compra de passagem aérea da empresa ré, para percorrer os trechos da cidade do Rio
de
Janeiro para Cuiabá com escalas em Confins e Goiân
ia, estando sua saída prevista para às 09:40 da manhã e seu pouso para às 15:45. Alega ainda que o voo
teria
sido alterado, inclusive com mudança de itinerário, sem ter sido previamente comunicada no prazo de 72 horas, o que ocasionou um atraso de mais de
10 horas na chegada no destino final. Por seu turno, a empresa aérea Azul, sustenta que o voo foi alterado devido
a
manutenção não programada, sendo tal fato comunicado a autora. Sustenta ainda que não
ser
caso de danos morais, posto que não cometeu ato il
ícito. Diz não haver prova do dano moral sofrido. Requer a improcedência da ação. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão, assiste à parte autora. Isso porque, conforme se exume dos autos, a contrata
ção do serviço de transporte aéreo e alteração do voo é fato
incontroverso, dadas
as provas documentais carreadas pela parte autora e a confissão da empresa ré. A controvérsia se reproduz quanto
a
existência de comunicação prévia da alteração do voo, sendo
que a parte autora diz que não houve a comunicação prévia em tempo hábil (72 horas), e a parte requerida diz procedeu com a comunicação prévia a requerente. Em que pese os argumentos da reclamada quanto
a
comunicação prévia, tal fato não restou demonstrad
o nos autos, haja vista a ausência de prova nesse sentido, posto que apenas apresentou tela do seu sistema interno, não desincumbindo a ré de trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ao teor do que dispõe o art. 373, II, do CP
C c/c art. 6° VIII, do CDC. Como
sabido, em se tratando de alteração de voo, o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC determina que a comunicação seja feita com antecedência mínima de 72 horas antes do voo originariamente contratado, a fim de que
seja
evita
do maiores prejuízos ao passageiro, vejamos: Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário originalmente contratados
, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 7
2 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
e reembolso integral, devendo a escolha
ser
do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e I
I - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos
voos
domésticos e a 1 (uma) hora nos
voos
internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
Portanto, conforme se observa dos autos, a parte reclamada não cumpriu com o que determina a Resolução Normativa da ANAC, posto que não
comprovou
que comunicou a parte autora quanto ao cancelamento do voo com antecedência mínima de 72 horas. Ademais, de ac
ordo com a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. É certo que os ale
gados impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, que não afastam a responsabilidade da ré. De outra banda, embora o mero cancelamento ou
atraso
de voo
não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido o atraso de mais de 4 horas para chegada no destino final, ligada à ausência da prestação de assistência material necessária à requerente. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO CÍVE
L. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. INTERNACIONAL. CANCELAMENTO VOO DE VOLTA. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUÍTO INTERNO. REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO FEDERAL nº 5.910/2006-CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORA
L. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1- O Decreto nº 5.910/2006, que “PROMULGA A CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANS
PORTE AÉREO INTENRNACIONAL”, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, trata do dano material em relação ao passageiro, bagagem e carga, bem como, em relação a atrasos (artigos 17 a 19), sendo aplicável ao dano material decorrente de contratação de adv
ogado para substituir em audiência, o que restou comprovado (
ids
. 247687662 e 247687654), as regras do Código de Defesa do Consumidor. 3- No dano moral, aplicável o Tema: 1240: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento:
Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as
Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos
extrapatrimoniais
decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Data da publicação do acórdão: 03/03/2023. 4- A chegada ao destino somente após mais de 22 horas, ultrapassa o mero descu
mprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, o que por si só já revela o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”. Contudo, a situação torna-se ainda mais grave ao se considerar que os passageiros estavam acompanhados de um bebe de apenas
um ano de idade. 5- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07
/2023 - DJE 19/07/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (R
esolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95,
condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo co
ndenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baix
o (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a vi
a recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1006410-69.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE
SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) Desta forma, resta evidente a ocorrência de dano
moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo
desnecessário
, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da condut
a. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridade
s de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrime
nto impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo
de novo atentado. Diante de tais parâmetros, arbitro a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
à
titulo de danos morais. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para: CONDENAR a reclamada
ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetário pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à ap
reciação do Juiz Togado, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Paulo Henrique Gaspar da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro,
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonóp
olis-MT, data registrada pelo sistema.
Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o valor arbitrado a título de dano moral

é irrisório diante da gravidade dos f
atos, considerando que foi realocada para voo com 10 horas a mais de duração, sem assistência adequada; b) a alteração unilateral
do itinerário violou a legítima expectativa contratual, gerando desgaste físico e emocional
acentuado
s
; e c) a con
duta da reclamada caracteriza enriquecimento ilícito, pois entregou serviço inferior ao contratado, devendo ser majorada a indenização fixada na sentença.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025